Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-26.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ITARARÉ – HORAS EXTRAS – Pretensão pagamento de valores decorrentes de horas extras e indenização por danos morais. Autor que alega prestar mais horas extras dos que a efetivamente pagas, que as horas extras são pagas aquém do devido e que faz jus a indenização por danos morais em razão de não ser fornecido equipamento de proteção individual.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ITARARÉ – HORAS EXTRAS – Pretensão pagamento de valores decorrentes de horas extras e indenização por danos morais. Autor que alega prestar mais horas extras dos que a efetivamente pagas, que as horas extras são pagas aquém do devido e que faz jus a indenização por danos morais em razão de não ser fornecido equipamento de proteção individual.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Autor que exerce funções de "Motorista de Ambulância" – Notícia de que trabalha em regime de escala, em razão das peculiaridades das funções - Ausência de comprovação de trabalho além das horas extras reconhecidas pela Administração Municipal.
Valor pago pelas horas extras reconhecidamente prestadas – Constituição Federal que garante, em seu artigo 7o, inciso XVI, o pagamento do serviço extraordinário em no mínimo 50% sobre o valor da hora normal – Norma constitucional aplicável aos ocupantes de cargos públicos, nos termos do artigo 39, §3°, também da Constituição – Não recepção do §2o do artigo 190 da Lei Municipal no 1.221/1974 - Autor que faz jus ao recálculo dos valores pagos pela prestação do serviço extraordinário, uma vez que devem ser pagas em patamar 50% superior ao da hora habitual, quando indenizadas - Horas credoras creditadas em banco de horas que não ensejam pagamento em dobro, estando assegurada a futura compensação.
Indenização por danos morais – Não cabimento – Ausência de demonstração de dano moral - Autor que alega genericamente fazer jus a indenização por danos morais por falta de fornecimento de equipamento de proteção individual, não fazendo prova da falta de fornecimento, tampouco relação de quais seriam os equipamentos, qual a condição insalubre a que submetido, sequer as normas que amparariam a necessidade de utilização.
Recurso parcialmente provido, apenas para declarar a não recepção do §2o do artigo 190 da Lei Municipal no 1.221/1974, mantendo a improcedência dos pedidos de recálculo das horas extras prestadas e indenização por danos morais.